Tribunal: TJPA
Processo: 0001807-47.2014.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6107 - Auxílio-Acidente (Art. 86)
Data de julgamento: 2020-12-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0001807-47.2014.8.14.0051
APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

REPRESENTANTE: PROCURADORIA-GERAL FEDERAL

APELADO: GENIVALDO COLACA RODRIGUES

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

EMENTA. DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO. CONCESSÃO DE AUXÍLIO ACIDENTE. REQUISITOS DO ART. 86 DA LEI 8.213/91. FRATURA DA COLUNA VERTEBRAL ACIDENTE DE TRABALHO. REDUÇÃO DA CAPACIDADE PARA O TRABALHO. BENEFÍCIO DEVIDO. APELAÇÃO. APELAÇÃO CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA. EXCLUSÃO DAS CUSTAS PROCESSUAIS. REEXAME NECESSÁRIO CONHECIDO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NA FORMA 85, § 4º, II CPC/2015

1- A questão em análise reside em verificar o direito do Apelante à percepção do auxílio acidente nos termos da Lei nº 8.213/91.

2- Da análise dos autos, observa-se que o Apelado exercia a função de Operador de Motosserra na empresa NOBRE FLORESTA LTDA-ME, e que sofreu acidente de trânsito quando se locomovia para o local de trabalho (ID 2290284 - Pág. 40 e 44). Em virtude de tal situação foi lhe concedido Auxílio Doença por Acidente de Trabalho, com início em 04.01.2011 sendo encerrado em 14.01.2012.

3-O laudo do Médico Perito Judicial (Id. 1215017 – Pág. 12/13) conclui que o Apelado a
presenta sequelas de fratura de coluna vertebral, devido a acidente de trânsito, que levou a incapacidade permanente, parcial, incompleta, com repercussão de danos média 50%.

4-Da análise do art. 86 da Lei 8.213/91 e do art. 104 do Decreto n° 3.048/99, em cotejo com o laudo pericial, observa-se que restam preenchidos os requisitos exigidos na lei previdenciária para a concessão do auxílio acidente, quais sejam, a consolidação das lesões decorrentes de acidente de trabalho e redução da capacidade laboral.

5-
Correção monetária.
O julgamento do REsp 1.495.146 afetado pelo STJ (Tema 905), julgado em 22.02.2018, consignou que as condenações impostas à Fazenda Pública de natureza previdenciária sujeitam-se à incidência do INPC, no que se refere ao período posterior à vigência da Lei 11.430/2006, que incluiu o art. 41-A na Lei 8.213/91. O
dies a quo
será a data em que cada parcela deveria ter sido paga nos termos da Sumula 43 do STJ.

6-
Juros de Mora.
Quanto aos juros de mora, incidem segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança (art. 1º-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei n. 11.960/2009). Tais parcelas deverão incidir a partir da citação válida do apelante, na forma do art. 214, §1º, do CPC/73.

7-
Honorários sucumbenciais
a serem arbitrados em fase de liquidação consoante art. 85, §4º, II, do CPC/15, ante a iliquidez da sentença.

8-
Apelação e Reexame Necessário conhecidos e parcialmente providos.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO À APELAÇÃO E CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO AO REEXAME NECESSÁRIO, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

1ª Sessão Extraordinária do Plenário Virtual – 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, julgamento ocorrido no período de 09 à 16 de dezembro de 2020.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO CÍVEL, proposta por INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL-INSS- contra GENIVALDO COLACA RODRIGUES, diante da sentença proferida pelo MM. Juízo da 3ª Vara Cível e Empresarial de Santarém, nos autos da Ação de Restabelecimento de Auxílio Acidente ou Aposentadoria por Invalidez, ajuizada pelo Apelado.

A sentença recorrida (ID 2290287 - Pág. 1 - 6) teve o seguinte dispositivo:

Pelo Exposto, com fulcro no art. 487, I, do Código de Processo Civil, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial e CONDENO o Instituto Nacional do Seguro Social - INSS a conceder/implantar o benefício de auxílio-acidente, no percentual de 50% (cinquenta por cento) do salário benefício e que será devido até o dia anterior à data da concessão de qualquer aposentadoria ou até a data do óbito da parte autora, em favor do autor GENIVALDO COLACA RODRIGUES, a partir do data do requerimento administrativo (10/10/2012 - fls. 11), compensando-se os eventuais valores pagos a título de auxílio-doença, aposentadorias e/ou mesmo título, com abono anual (art. 40 da Lei nº 8.213/91), juros, atualização monetária, custas processuais e honorários advocatícios, na forma da fundamentação supra.

Após o prazo dos recursos voluntários, com ou sem eles, remetam-se os autos à Superior Instância para reexame necessário, eis que decisão ilíquida.

Irresignado, o INSS apresentou Apelação (Id. 1215019)

alegando que o suposto segurado não preenche os seguintes requisitos necessários a concessão do benefício: consolidação de lesões e redução da capacidade para o trabalho, razão pela qual considera indevida a concessão do auxílio acidente.

O Recorrente fundamenta suas alegações no fato de o autor ter exercido suas atividades laborais junto a empregadora Nobre Serviço e Logística LTDA até 29 de agosto de 2014. Assim o apelante aduz não ser possível que o segurado esteja com sua capacidade reduzida para o trabalho e ao mesmo tempo exercer atividade laboral.

Eventualmente, requer que seja aplicado à correção monetária o índice da TR, conforme o Artigo 1º F da Lei 9494/97 e não o INPC.

Por último que seja excluída da condenação as custas processuais, conforme isenção conferida pelo Artigo 40, I da Lei Estadual 8328/2015.

Em sede de contrarrazões (Id 2290289 - Pág. 1 - 22), a Apelada requer que seja negado provimento ao Recurso de Apelação por considerar que restaram comprovadas as condições impostas pela legislação previdenciária.

Instado a se manifestar, a Douta Procuradoria de Justiça se manifestou pelo
CONHECIMENTO
e
DESPROVIMENTO

do Recurso de Apelação interposto pelo INSS, a fim de que seja mantida a sentença apelada, na sua integralidade (ID 2448836 - Pág. 1 – 4).

É o relato do necessário.

VOTO

À luz do CPC/15, conheço da Apelação e da Remessa Necessária, uma vez que presentes os pressupostos de admissibilidade.

A questão em análise reside em verificar o direito do Apelante à percepção do auxílio acidente nos termos da Lei nº 8.213/91, em razão de acidente de trabalho.

No presente caso, o juízo
a quo
concedeu o benefício do auxílio acidente ao Apelado com fulcro no art. 86 da Lei 8.213/91, a partir da data do requerimento administrativo que se deu em 10 de outubro de 2012 (ID 2290287 - Pág. 4).

Da análise dos autos, observa-se que o Apelado exercia a função de Operador de Motosserra na empresa NOBRE FLORESTA LTDA-ME, e que sofreu acidente de trânsito quando se locomovia para o local de trabalho (ID 2290284 - Pág. 40 e 44). Em virtude de tal situação foi lhe concedido Auxílio Doença por Acidente de Trabalho, com início em 04.01.2011 sendo encerrado em 14.01.2012.

Ao tratar do acidente de trabalho equiparado, o art. 21, I e II,
e,
da Lei 8.213/91 dispõe:

Art. 21. Equiparam-se também ao acidente do trabalho, para efeitos desta Lei:

IV - o acidente sofrido pelo segurado ainda que fora do local e horário de trabalho:

d) no percurso da residência para o local de trabalho ou deste para aquela, qualquer que seja o meio de locomoção, inclusive veículo de propriedade do segurado.

Assim, o acidente sofrido no percurso entre a casa e o trabalho é considerado acidente de trabalho, nos termos da Lei supra citada.

O laudo do Médico Perito Judicial (ID 2290286 - Pág. 54 - 59) apresenta como conclusão, in verbis:
Apresenta sequelas de fratura de coluna vertebral, devido a acidente de trânsito, que levou a incapacidade permanente, parcial, incompleta, com repercussão de danos média 50%.

Por sua vez o art. 86 da lei 8213/91, ao tratar do auxílio acidente, dispõe que:

Art. 86. O auxílio-acidente será concedido, como indenização, ao segurado quando,
após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem seqüelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia
.

(Redação dada pela Lei nº9.528, de 1997)

Ressalta-se que em se tratando de acidente de trabalho, a lei dispensa o período de carência. Senão vejamos:

Art. 26.
Independe de carência a concessão das seguintes prestações
:

(...)

I - pensão por morte, auxílio-reclusão, salário-família e
auxílio-acidente
; (Grifo nosso)

O art. 104 do Decreto n° 3.048/99, que aprova o Regulamento da Previdência Social, estabelece que:

Art. 104.
O auxílio-acidente será concedido
, como indenização, ao segurado empregado, exceto o doméstico, ao trabalhador avulso e ao segurado especial quando, após a consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultar sequela definitiva, conforme as situações discriminadas no anexo III, que implique: (Redação dada pelo Decreto nº 4.729, de 2003)

I - redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exerciam; (Redação dada pelo Decreto nº 4.729, de 2003)

II - redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exerciam e exija maior esforço para o desempenho da mesma atividade que exerciam à época do acidente; ou

III - impossibilidade de desempenho da atividade que exerciam à época do acidente, porém permita o desempenho de outra, após processo de reabilitação profissional, nos casos indicados pela perícia médica do Instituto Nacional do Seguro Social.

Da análise dos dispositivos acima mencionados em cotejo com o laudo pericial, observa-se que restam preenchidos os requisitos exigidos na lei previdenciária para a concessão do auxílio acidente, quais sejam, a consolidação das lesões decorrentes de acidente de trabalho e redução da capacidade laboral.

Quanto a alegação de que o Apelado/Autor exerceu atividades laborais supostamente incompatíveis com sua redução da capacidade física, tenho que não merece prosperar, pois além de não se ter conhecimento sobre quais condições essas atividades foram desenvolvidas, a própria empresa para quem foi oferecido os trabalhos declara a incapacidade física do Recorrido para desenvolver as atividades que requeriam maior esforço físico (ID 2290284 - Pág. 34).

Quanto ao cálculo da correção monetária, deve-se observar o julgamento do REsp 1.495.146 afetado pelo STJ (Tema 905), julgado em 22.02.2018, que consignou que as condenações impostas à Fazenda Pública de natureza previdenciária sujeitam-se à incidência do INPC, no que se refere ao período posterior à vigência da Lei 11.430/2006, que incluiu o art. 41-A na Lei 8.213/91. O
dies a quo
será a data em que cada parcela deveria ter sido paga, nos termos da Sumula 43 do STJ.

Quanto aos juros de mora, incidem segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança (art. 1º-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei n. 11.960/2009). Tais parcelas deverão incidir a partir da citação válida do apelante, na forma do art. 214, §1º, do CPC/73.

No que tange as custas processuais, em que pese a edição da Súmula 178 prescrever que: “
o INSS não goza de isenção do pagamento de custas e emolumentos, nas ações acidentárias e de benefícios, propostas na Justiça Estadual”
, o Art. 40, I da Lei Estadual 8.328 de 2015 isentou a Fazenda Pública do pagamento de tais despesas. Assim, a cobrança de tais ônus se torna incabível.

PREVIDENCIÁRIO.
INSS
. REEXAME NECESSÁRIO. ACIDENTE DE TRABALHO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ - INCAPACIDADE TOTAL E PERMANENTE COMPROVADA ? ART. 42, DA LEI Nº 8213/91. ISENÇÃO DE
CUSTAS
DO
INSS
? LEI 8328/2015. MODULAÇÃO DE CONSECTÁRIOS ? TEMA 810/STF. 1- Comprovada, por meio de realização de perícia médica oficial, a incapacidade laborativa total e permanente do autor, deve ser aplicado o artigo 42 da Lei n.º 8.213/96, que assegura ao trabalhador o direito à aposentadoria por invalidez; 2-
Isenção de
custas processuais
, nos termos do art. 40, inciso I, da Lei Estadual nº 8.328/2015
; 3- (...); 5- Reexame conhecido. Sentença parcialmente alterada, nos termos da fundamentação. (TJ-PA - Remessa Necessária: 00045388920078140015 BELÉM, Relator: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Data de Julgamento: 09/04/2018, 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Data de Publicação: 03/05/2018).

No que tange aos honorários advocatícios, estes foram arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação (montante das parcelas vencidas). Entretanto, deve ser considerado que o valor da condenação ainda será objeto de liquidação, nos termos do art. 85, § 4º, II do CPC/2015, restando inviável a fixação de percentual sobre a quantia incerta e não definida.

Ante o exposto e, nos termos da fundamentação,
CONHEÇO e DOU PARCIALMENTE PROVIMENTO à Apelação,
para excluir da condenação as custas processuais, nos termos da fundamentação supra e,
em sede de Reexame Necessário
, determino que os honorários advocatícios sejam fixados quando da liquidação desta decisão, nos termos do art.
85, § 4º, II do CPC/2015
. Sendo mantida a sentença nos demais termos.

É o voto.

P.R.I.C.

Belém,

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 17/12/2020